Tribunal: STJ
Processo: 0105484-83.2016.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1294049 - RS(2018/0114780-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: PJRB TRANSPORTES LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ DE MELLO SILVA - RS010606
DOUGLAS ANDREOLI SILVA - RS062205
PÂMELA ANDREOLI SILVA - RS068042
EMBARGADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
THIAGO DA ROSA GABBARDO - RS079247
AMANDA THOMAZ SZYDLOSKI - RS102526
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: b88b8ad7-2821-421f-8650-e89e56718b83

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1294049 - RS(2018/0114780-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: PJRB TRANSPORTES LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ DE MELLO SILVA - RS010606
DOUGLAS ANDREOLI SILVA - RS062205
PÂMELA ANDREOLI SILVA - RS068042
EMBARGADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
THIAGO DA ROSA GABBARDO - RS079247
AMANDA THOMAZ SZYDLOSKI - RS102526
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PJRB TRANSPORTES
LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA contra acórdão assim ementado (fls. 719-721):

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO.
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO.
FURTO
DA
CARGA.
INDENIZAÇÃO.
AGRAVAMENTO DO RISCO. OCORRÊNCIA. REEXAME. MATÉRIA DE FATO.
CLÁUSULAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Hipótese em que o acórdão recorrido conclui que o agravamento voluntário do
risco no transporte decorreu do descumprimento da cláusula contratual relativa à
obrigação de rastreamento e monitoramento da carga segurada.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e cláusulas
contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
havia equívoco fático em memorial anteriormente apresentado, esclarecendo que não
houve roubo em rodovia, mas furto do caminhão estacionado em posto de combustível,
e sustenta que tal confusão não altera a essência das razões recursais (fls. 730-732).
Aduz que o gerenciamento de risco foi implementado, sendo incontroversos
o
e a instalação de equipamentos no caminhão, e que a
rastreamento/monitoramento
Documento eletrônico VDA55553411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:24
Código de Controle do Documento: e52401f4-ce47-43f7-b10a-9f49c4590d53

negativa de cobertura da carga se fundamentou apenas na suposta não homologação
da empresa terceirizada pela seguradora (fls. 730-734).
Assevera omissão quanto à apreciação específica da ausência de relação
de causa e efeito entre a
da gerenciadora e a ocorrência do sinistro,
escolha/indicação
argumentando que tal escolha não teria alterado o resultado e que a própria
seguradora indenizou o seguro do caminhão, reconhecendo a prestadora do serviço
para o ramo
(fls. 732-734).
automóvel/casco
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

Verifico que, na origem, trata-se de ação de cobrança de indenização decorrente
de de roubo de cargas de propriedade de empresa de transporte e logística, na
qual a negativa da cobertura teve por fundamento o agravamento intencional e
voluntário por parte da segurada. Ressalto que, ao contrário do que insiste em
afirmar a ora agravante, o acórdão recorrido, a partir do detido exame das provas
dos autos e da interpretação das cláusulas do contrato de seguro, delineou que a
segurada contribui de forma voluntária para o agravamento do risco do seguro, em
razão de não ter observado as regras relativas de rastreamento e monitoramento
expressamente previstas nas cláusulas contratuais as quais se obrigou a cumprir,
circunstância que teve por desfecho o roubo das mercadorias, como se observa
nas seguintes passagens do voto condutor (e-STJ, fls. 463-464):
No caso em tela a parte autora comprovou a relação jurídica entabulada com a ré,
fato este incontroverso na lide, nos termos do
do novo Código
art. 374, inciso III,
de Processo Civil. Contudo, a seguradora alega o agravamento do risco contratado
como causa para o não pagamento da indenização, ante a ausência de utilização
de rastreamento e monitoramento conforme especificado no cláusula 27.3 ou
escolta armada oficial. A cláusula de gerenciamento de risco do contrato firmado
entre as partes é clara ao definir a obrigatoriedade da adoção da medida
supracitada nos casos de transporte de mercadorias específicas com valor
superior fixado no item 26 da apólice, limitado a R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil), parâmetro este a ser observado para satisfação da indenização em
virtude da ocorrência do risco garantido. Assim, a seguradora estabeleceu uma
obrigação para a demandante, a qual foi descumprida por esta, uma vez que
conduziu mercadorias no valor total de R$ 278.432,82 (duzentos e setenta e oito
mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) sem tomar as
medidas necessárias e obrigatórias de gerenciamento de riscos previstas
contratualmente, contratando empresa de monitoramento que não era cadastrada
junto à seguradora. Desta forma, descabe o pagamento da indenização postulada
na inicial, uma vez que a seguradora-ré logrou êxito em comprovar o agravamento
Documento eletrônico VDA55553411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:24
Código de Controle do Documento: e52401f4-ce47-43f7-b10a-9f49c4590d53

do risco contratado, nos termos do
do novo Código de Processo
art. 373, inciso II,
Civil. Releva ponderar, ainda, que a parte autora descumpriu com a disposição
contratual que previa a adoção de medidas preventivas para o transporte de
cargas de maior valor, sendo que voluntariamente agiu de forma diversa da
pactuada, cujo corolário é a não percepção da indenização securitária, pois
intencionalmente correu riscos maiores do que aqueles que foram garantidos
contratualmente. Situação esta que decorreu, por certo, do intuito de obter lucros
maiores, diminuindo os custos, e com isso correndo riscos diretamente
proporcionais aqueles e além dos limites garantidos contratualmente. (fl. 723)
Reafirmo, pois, que a alteração da conclusão do acórdão recorrido demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e interpretação das cláusulas do
contrato de seguro, procedimentos vedados do âmbito do recurso especial
(Súmulas 5 e 7 do STJ).

Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:24
Código de Controle do Documento: e52401f4-ce47-43f7-b10a-9f49c4590d53

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.294.049 / RS
Número Registro: 2018/0114780-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00446535320188217000 00724373920178217000 01054848320168210001 01736230820178217000
03388530520178217000
1054848320168210001
1736230820178217000
3388530520178217000
446535320188217000 70073083222 70074095084 70075747386 70076794411 724373920178217000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PJRB TRANSPORTES LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ LUIZ DE MELLO SILVA - RS010606
DOUGLAS ANDREOLI SILVA - RS062205
PÂMELA ANDREOLI SILVA - RS068042
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS : PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
THIAGO DA ROSA GABBARDO - RS079247
AMANDA THOMAZ SZYDLOSKI - RS102526
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PJRB TRANSPORTES LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ DE MELLO SILVA - RS010606
DOUGLAS ANDREOLI SILVA - RS062205
Documento eletrônico VDA55855444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:04
Código de Controle do Documento: a05207cf-5c72-4482-9ff8-67e1a78dd9cf

PÂMELA ANDREOLI SILVA - RS068042
EMBARGADO : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
THIAGO DA ROSA GABBARDO - RS079247
AMANDA THOMAZ SZYDLOSKI - RS102526
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:04
Código de Controle do Documento: a05207cf-5c72-4482-9ff8-67e1a78dd9cf